Tribunal: TJDFT
Processo: 0740175-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que determinou que se aguardasse o julgamento final do recurso de Agravo de Instrumento, para proferir decisão acerca da expedição de alvará de levantamento da quantia.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a existência de prejudicialidade externa em razão do Agravo de Instrumento, pendente de julgamento, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do art. 313, inc. V, “a”, do Código de Processo Civil, há prejudicialidade externa quanto a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração acerca da existência, ou não, de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente.
4. No caso, se faz necessário sobrestar o feito até o julgamento do Agravo de Instrumento, já que o seu resultado tem o condão de formar coisa julgada em relação a esta demanda.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Em conformidade com a regra do art. 313, V, “a”, do CPC, é cabível a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade com outra demanda, capaz de formar coisa julgada em relação ao tema deste feito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REso n. 1.817.729/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/6/2022.